Tribunal: TJBA
Processo: 8042603-97.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042603-97.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: AGATA SILVA PENA

Advogado(s)
:
JOANDERSON PHILIPE DO NASCIMENTO CONCEICAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. BLOQUEIO DE VERBAS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. GRAVE PROBLEMA DE SAÚDE DA PARTE AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o bloqueio de verbas na conta bancária da Agravante para assegurar o custeio de tratamento médico urgente prescrito à Agravada, portadora de miomas uterinos submucosos, com indicação para procedimento cirúrgico de laparoscopia ginecológica e histeroscopia. A Agravante argumenta excesso do valor bloqueado, a ausência dos pressupostos para concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC) e a existência de médicos conveniados aptos ao atendimento.

O descumprimento da ordem judicial pela Agravante, ao não custear o tratamento indicado para a Agravada, justifica o bloqueio de verbas como medida coercitiva, conforme os arts. 297, 497 e 536 do CPC, para assegurar a efetividade da decisão e proteger o direito à saúde.

O direito à saúde e à vida da Agravada, assegurados pela Constituição Federal (art. 196), prevalece sobre interesses de ordem patrimonial da Agravante, considerando a urgência do tratamento para evitar o agravamento do quadro clínico.

O bloqueio de valores encontra respaldo no art. 537 do CPC, sendo instrumento legítimo para garantir a execução de obrigação de fazer e não configura desproporcionalidade, pois a medida é fundamentada no descumprimento reiterado da decisão judicial.

A divergência médica alegada pela Agravante não se mostra relevante nesta fase processual, uma vez que a prescrição do tratamento foi realizada por profissional habilitado e devidamente comprovada nos autos.

A aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana, norteador do ordenamento jurídico brasileiro, impõe que o direito à saúde da Agravada, essencial para a preservação de sua vida e integridade, se sobreponha a cláusulas contratuais ou questões administrativas.

Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8042603-97.2024.8.05.0000
,
em que
é

A
gravante
BRADESCO SEGUROS S/A

e
A
gravad
a

ÁGATA SILVA PENA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Terceira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahi
a, em

NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.